Tribunal: TJES
Processo: 5004283-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004283-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO DE CARVALHO FERREGUETTI
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004283-082022.8.08.0035

RECTE.: MARCO AURÉLIO DE CARVALHO MENEGUETI

RECDOS.: EBAZAR.COM.BR ( MERCADO LIVRE), PORTO SEGURO SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. COMPRA NO SITE MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA PRONTA PARA JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Síntese da demanda:

Alega o autor que comprou no site do Mercado Livre um celular, tendo pago o valor de R$ 8.036,90 ( oito mil e trinta e seis reais e noventa centavos), no dia 22/07/2021. Sustenta que ao receber o aparelho em 28/07/2021, percebeu que a nota fiscal que acompanhava o produto havia sido emitida pela Porto Seguro Serviços e Comércio e que na nota estava escrito “ remessa em locação para consumidor”. Que entrou em contato com o Mercado Livre que o orientou a contatar o vendedor que lhe informou que havia alugado o telefone e que pagaria o mesmo com o dinheiro que recebeu da transação.

Aduz que entrou em contato com a Porto Seguro para saber se a informação passada pelo vendedor era verdadeira, e esta lhe informou que o celular era alugado e que não poderia ser vendido e que entraria em contato com o autor para informar como deveria proceder, mas que jamais entrou em contato.

Sustenta que no mesmo dia entrou em contato novamente com o Mercado Livre para devolução da mercadoria, que lhe forneceu um código de logística para devolução do produto pelos Correios, que tentou enviar o produto, sem êxito. Que após várias tentativas de postagem para devolução do produto, não conseguiu a devolução, pois os códigos fornecidos davam sempre inválidos. Posteriormente, o Mercado Livre lhe informou que por não ter postado o produto, entendeu que o mesmo permaneceria com o aparelho e que o problema seria resolvido com o vendedor.

Alega ainda que em 03/02/2023 o aparelho foi bloqueado pela Porto Seguro, mesmo sabendo que o aparelho estava com o autor. Requer liminarmente, a reativação do aparelho telefônico, a condenação das requeridas na devolução do valor pago, a condenação das requeridas em perdas e danos no valor de R$ 11.519/10, valor de um aparelho novo na data de ingresso da ação, reparação moral, além de multa.

Em contestação o Mercado livre alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito alega, em síntese culpa exclusiva de terceiro, ausência de ato ilícito praticado pelo Mercado Livre, ausência de dano material e moral.

A requerida Porto Seguro sustenta em sua defesa que o celular foi vendido indevidamente ao autor e por isso foi bloqueado, que a Sra. Vitória Azevedo Silva contratou plano de assinatura de smatphone para uso pessoal e intransferível, que não comercializa aparelho celular, que o aparelho que encontra-se com o autor é de sua propriedade, que o valor pago pelo autor pelo aparelho foi encaminhado a Sra. Vitoria Azevedo, que a venda do aparelho não foi autorizada, postula pela improcedência da demanda.

A requerida Samsung alega em sal defesa, em síntese, preliminarmente ilegitimidade ativa, sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, no mérito sustenta que trata-se de aparelho alugado, sem vício ou defeito, não havendo nexo causal do ocorrido com a Samsung, postula pela improcedência da demanda.

2 – Tese do Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado o recorrente alega em síntese, desnecessidade de perícia, vez que o cerne da questão reside no fato do autor ter sido induzido a erro no momento de aquisição do aparelho, pois pagou um valor acreditando se tratar de compra e venda, mas que ao receber o produto e a nota fiscal observou que não, que tentou devolver o aparelho, sem êxito, que comprova o alegado nos autos, postulando pela reforma da r. sentença de piso e julgamento do mérito da demanda.

3 – Tese das Recorridas
:

As recorridas em contrarrazões postulam pela manutenção da r. sentença a quo.

4 - Sentença:

Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.”

5
–
Fundamentação
:

Conheço do recurso apresentado, po preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

De plano, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

No que pertine ao recurso, entendo não se tratar de demanda complexa,
pois a perícia é completamente desnecessária para o julgamento, ou seja, os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Assim, neste aspecto, se conhece o recurso e se lhe dá provimento para o fim de anular a sentença, eis que presentes as condições gerais da ação, de sorte que se deve analisar o mérito da demanda, inclusive neste momento, pois o feito se encontra preparado para ser decidido meritoriamente (causa madura- artigo 1013,§3º do Código de Processo Civil).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a parte autora demonstrou ter efetuado compra de celular modelo Galaxy Z Fold 2, pelo valor de R$ 8.036,90 (oito mil e trinta eseis reais e noventa centavos), na plataforma de marketplace da requerida Mercado Livre. Relatou que o celular chegou no dia 28/07/2021 com nota fiscal. Entretanto, percebeu que na nota constava que o produto era alugado e que em conversa com o Mercado Livre, lhe solicitou entrar em contato com o vendedor, que lhe informou que o aparelho era alugado e que pagaria o mesmo com o dinheiro da transação. Ainda, que entrou em contato com a Porto Seguro, dona do aparelho, que confirmou que o aparelho lhe pertencia e que não poderia ter sido vendido. Aduz que tentou devolver o aparelho pelo Mercado Livre, sem êxito.

Ora, claramente o autor foi vitima de uma fraude , no qual uma empresa aluga um celular novo por tempo limitado e coloca o mesmo a venda no Mercado Livre, deixa de pagar as mensalidades até que a empresa dona do aparelho, bloqueie a linha.

No caso não havia elementos disponíveis para o autor suspeitar da fraude, pois ingressou no site do Mercado Livre para adquirir o produto, não tendo nos autos relato de risco da compra, até mesmo porque o valor do produto não estava muito abaixo do valor de mercado, não se tratando de hipótese de culpa exclusiva da vitima.

Constato que a recorrida Mercado Livre,
em sua plataforma de marketplace, realiza todos os procedimentos da compra
e venda
, divulgando o produto para os consumidores, recebendo o pagamento, tratando diretamente com o vendedor e auferindo lucros com a operação. Dessa forma, não existem duvidas de que a
indicada
requerida integra plenamente a cadeia de fornecedores, possuindo responsabilidade por eventuais falhas na prestação do serviço contratado.

A ocorrência de fraudes por parte de vendedores em sua plataforma online é um risco inerente de sua atividade, não sendo prática estranha a restituição dos valores aos usuários que recebem um produto inadequado.

No caso dos autos, está excepcionalmente demonstrada sua responsabilidade por não ter se certificado da idoneidade de seu vendedor, configurando como um fortuito interno de seu serviço.

Em relação a responsabilidade da Samsung, não vislumbro nos autos nenhuma participação da mesma no entrave, exceto pelo fato do celular ser de sua fabricação,
que não possui qualquer defeito,
desta feita, não há que se falar em responsabilização da mesma.

Em relação a requerida Porto Seguro, embora proprietária do aparelho, entendo que também foi vítima da fraude, vez que a pessoa que locou seu aparelho o vendeu
indevidamente
ao autor, sem seu consentimento, não havendo qualquer responsabilidade da mesma no entrave.

Assim, o autor foi lesado dentro da plataforma da ré Mercado Livre por um usuário autorizado pela mesma, motivo pelo qual, deve restituir o valor pago pelo celular ao autor e devidamente comprovado nos autos.

Em relação ao pedido de restituição da linha, não deve prosperar, pois o celular sequer pertence a pessoa que o vendeu, não havendo como o aparelho permanecer com o autor, até mesmo porque o mesmo está sendo reembolsado pelo valor pago pelo aparelho.

Em relação ao pedido de perdas e danos, pagamento do valor de um novo celular, não merece prosperar, pois se assim o fosse, haveria enriquecimento ilícito do autor, que receberia pelo valor que pagou pelo aparelho, além de “ganhar” um novo celular para uso pessoal.

No que se refere aos danos morais, patente o dano, na medida em que a compra gerou no consumidor a expectativa de adquirir o produto, que veio a ser frustrada, a sensação de indignação com o ocorrido, e o empenho de tempo útil para tentativa de solução do impasse de forma administrativa junto ao Mercado Livre.

Nesse contexto, portanto, considerando as peculiaridades do caso, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa da autora, porém, levando-se em conta o caráter pedagógico, entende-se razoável a quantia de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) a título de indenização.

6
– Decisão:

Ante o exposto, CONHEÇO em PARTE do RECURSO interposto e CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
o fim de anular a r.sentença de piso, e no mérito,
reformá-la, no sentido de:

- Determinar que a requerida EBAZAR.COM.BR (MERCADO LIVRE) restitua ao autor o valor pago pelo aparelho celular, qual seja R$ 8.036,90 ( oito mil e trinta e seis reais e noventa centavos), com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo (data do pagamento);

- Condenar a requerida EBAZAR.COM.BR ( MERCADO LIVRE) a pagar ao autor a título de dano moral o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir sobre o valor juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, face ao julgamento parcial do recurso.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)